Tribunal: TJES
Processo: 5012353-09.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY VALANI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ E TJES. PROVA DOS AUTOS. TERMO DE RESPONSABILIDADE SUBSCRITO PELO PAI DA PROPRIETÁRIA. VEÍCULO DE USO COMPARTILHADO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE INFRAÇÕES PELA PROPRIETÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) gera apenas preclusão administrativa, não impedindo o proprietário do veículo de comprovar o verdadeiro responsável pela infração em sede judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

2. No caso concreto, o Sr. FABIO BENICIO VALANI assumiu formalmente a autoria das infrações através de Termo de Responsabilidade, sendo genitor da proprietária e condutor habitual do veículo de uso familiar.

3. A exigência de prova excessivamente robusta para a identificação do condutor em âmbito familiar desvirtua a simplicidade e a informalidade que regem os Juizados Especiais, especialmente quando a proprietária não possui histórico de infrações e há comprovação de compartilhamento do bem.

4. Sentença que reconheceu o
bis in idem
mas negou a transferência do condutor reformada para determinar a responsabilidade do real infrator e o cancelamento do processo de suspensão da CNH da proprietária.

5. Recurso conhecido e provido.

PROCESSO Nº: 5012353-09.2024.8.08.0014

RECORRENTES: GABRIELLY VALANI E FABIO BENICIO VALANI

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) E MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GABRIELLY VALANI e FABIO BENICIO VALANI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de piso reconheceu a ocorrência de bis in idem entre os AITs CL00057836 e CL00058479, anulando o primeiro, mas indeferiu o pedido de transferência da pontuação do segundo auto para o real condutor (Fabio), por considerar a prova insuficiente.

Os Recorrentes buscam a reforma da sentença para que seja declarada a responsabilidade de FABIO BENICIO VALANI pelo AIT remanescente (CL00058479) e o consequente cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de GABRIELLY.

1. PRELIMINARES

Mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. Conforme bem salientado na sentença de base, embora o Município de Colatina seja o órgão autuador, o DETRAN/ES é quem detém a atribuição legal para processar o cancelamento da permissão para dirigir e gerir o prontuário da condutora, sendo parte legítima para responder pelos reflexos dessas autuações no prontuário.

2. MÉRITO

A controvérsia reside na possibilidade de indicação do real condutor em sede judicial após o prazo administrativo e na suficiência das provas apresentadas pelos autores.

A preclusão administrativa do art. 257, § 7º, do CTB não afasta o direito do proprietário de buscar a verdade real em juízo. O princípio da pessoalidade da pena (Art. 5º, XLV, CF) exige que a sanção recaia sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional.

No caso dos autos, verifico que o conjunto probatório é suficiente para amparar a pretensão autoral:

Termo de Responsabilidade: O segundo autor, FABIO BENICIO VALANI, assinou documento com firma reconhecida assumindo a autoria das infrações. O fato de ser pai da proprietária e residir na mesma localidade reforça a tese de uso compartilhado do veículo HONDA/BIZ 125 ES.

Histórico da Condutora: Restou demonstrado que GABRIELLY VALANI não possui outras autuações em seu prontuário, o que corrobora a alegação de que não é a condutora habitual infratora.

Contexto Familiar: Os autores provaram que o veículo é utilizado por outros membros da família, inclusive com indicação prévia e deferida de outro condutor (Sr. Marcos Antônio) para infração cometida anteriormente com o mesmo bem.

Portanto, a exigência do juízo de primeiro grau por "outras provas" além da declaração de vontade do real condutor afigura-se excessiva. Em um contexto de uso familiar, a assunção de responsabilidade pelo pai, aliada à ausência de histórico punitivo da filha proprietária, confere a verossimilhança necessária para a procedência do pedido.

Manter a penalidade contra quem não cometeu a infração — enquanto o real infrator admite o ato — constitui injustiça que o Poder Judiciário deve corrigir.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto e sem mais delongas, VOTO no sentido de
CONHECER
e
PROVER
o recurso inominado, reformando parcialmente a sentença para:

3.1. DECLARAR que o Sr. FABIO BENICIO VALANI foi o real condutor responsável pelo AIT nº CL00058479;

3.2. DETERMINAR que os órgãos requeridos promovam a transferência da pontuação e demais penalidades acessórias do referido AIT para o prontuário de FABIO BENICIO VALANI;

3.3. DETERMINAR o cancelamento definitivo do processo administrativo nº 2024-MRDZ3 (referenciado também como 2023-HZK91) instaurado em face de GABRIELLY VALANI, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)